Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. PAGAMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES ATRASADAS. ADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PACTA SUNT SERVANDA. MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Da análise do contrato firmado entre as partes, não se vislumbra cláusula de resolução contratual em decorrência de inadimplemento do locatário, de modo que a rescisão do contrato em questão deve se valer das disposições legais aplicáveis e dos princípios que regem as relações contratuais.
2. De acordo com o art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, embora o direito de opção pela resolução do negócio diante do inadimplemento não possa ser exercido arbitrariamente, devendo o credor levar em consideração os princípios da manutenção dos contratos e da boa-fé objetiva.
3. A jurisprudência orienta que “o adimplemento substancial constitui um adimplemento tão próximo ao resultado final, que, tendo-se em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, permitindo-se tão somente o pedido de indenização e/ou adimplemento, de vez que a primeira pretensão viria a ferir o princípio da boa-fé (objetiva)” (REsp 1.636.692/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 18/12/2017). 3.1. Não obstante o manifestado interesse da locadora/autora pela resolução do contrato, a pretensão quanto à cobrança dos aluguéis atrasados, motivo que ensejou a presente ação, restou extinta diante do cumprimento da obrigação.
4. Diante do pagamento integral da obrigação referente aos alugueis atrasados e da atual situação de adimplência de ambas as partes, considerando o disposto no art. 62, inc. II, da Lei 8.245/1991 e os princípios que regem as relações contratuais, notadamente os princípios do pacta sunt servanda, da manutenção dos contratos e da boa-fé objetiva, não subsiste causa para interferência judicial na relação contratual em questão, devendo prevalecer os termos convencionados entre as partes. 4.1. Dessa solução se extrai que a pretensão de resolução do contrato também deve ser extinta, sem resolução do mérito, ante a inexistência de uma das condições da ação, haja vista o reconhecimento da superveniente falta de interesse processual.
5. Recurso conhecido e provido.